Tribunal: CARF
Processo: 10880.940112/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940112/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.998 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS S.P. S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 15/01/2000
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO
PIS/PASEP E Á COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO.
Tendo sido comprovado pagamento a maior em função do alargamento da base
de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e á COFINS, declarado
inconstitucional pelo STF, em repercussão geral, no RE 585.253, deve este
valor ser restituído ao contribuinte, após análise detalhada pela autoridade
fiscal.
BONIFICAÇÕES
/
BÔNUS
PAGOS PELAS
MONTADORAS ÁS
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO AS PRÓPRIAS MONTADORAS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 366/2017
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940112/2011-51
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para deferir o PER no valor original pleiteado. Vencidos os Conselheiros
Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos de análise de Pedido de Restituição Eletrônico – PER,
de Restituição, no valor de R$ 11.223,04, correspondente a parte do pagamento de R$
116.969,00 de COFINS (código 2172), efetuado em 15/01/2000, do período de 31/12/1999, uma
vez que o Darf não foi localizado nos sistemas da Receita Federal
.Os presentes autos foram objeto de apreciação por esta Turma Julgadora, que
exarou a Resolução no 3301.000464, de Relatoria da Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões, da qual extraímos os seguintes excertos :
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório (Rastreamento no 941465771), emitido em 05/07/011, pela Derat São Paulo,
que indeferiu o Pedido de Restituição pleiteado por meio do Per/Dcomp no
23240.22541.200704.1.2.046522, no valor de R$ 11223,04, correspondente a parte do
pagamento de R$ 116.969,00 de COFINS (código 2172), efetuado em 15/01/2000, do período de
31/12/1999, uma vez que o Darf não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando haver cometido equívoco ao confeccionar seu pedido de
restituição, uma vez que no campo relativo ao DARF informou a soma de dois e/ou três
pagamentos realizados em vez de um único pagamento, por referirem a um mesmo tributo e um
mesmo período de apuração.
Ressalta, todavia, que esse erro em nada prejudica seu direito creditório pleiteado. Na
seqüência, após citar a legislação atinente à matéria e jurisprudências, salienta o
entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal de que a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins somente devem incluir os valores correspondentes ao
seu faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços.
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

É o relatório.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em decisão que restou assim ementada :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/01/2000
COFINS. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DO QUE O
DEVIDO. COMPROVAÇÃO.
A concessão de restituição vinculada a pagamento indevido ou a maior do que o devido
está condicionada à demonstração inequívoca da base de cálculo da contribuição e do
pagamento dito indevido, que deve ser realizada mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea e da escrituração contábil-fiscal da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 24/05/2014 (fls. 48) e, insatisfeito
com seu teor, interpôs, interpôs em 11/06/2014 Recurso Voluntário (fls. 50/62), através
do qual pleiteou a reforma da decisão recorrida.
Alegou, resumidamente, que a lei excetua a impossibilidade de afastamento da
aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade nos casos em que
o órgão máximo do Poder Judiciário assim já declarou, como é o caso do afastamento
da aplicação do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 (RE 390.840).
...........................................................................................................................................
1. Esclarecimentos fáticos
De início, é importante que sejam feitos alguns esclarecimentos fáticos relativos ao caso
vertente.
Consoante se constata do despacho decisório, a motivação para o indeferimento do
pedido de restituição decorreu da não localização do pagamento informado como
indevido ou a maior que o devido nos sistemas da Receita Federal.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte esclareceu que cometeu
equívoco no preenchimento do seu pedido, tendo informado o total do pagamento de
COFINS, no período ao invés dos pagamentos individualmente efetuados.de outras
receitas que não de vendas de mercadorias e de serviços. Nesta oportunidade, anexou
aos autos cópias dos DARFs que comprovam a alegada falha, a qual restou confirmada
pelo DRJ (vide fls. 41).
Ocorre que, apesar da comprovação atinente á falha no preenchimento do pedido de
restituição, entendeu a DRJ que não poderia acolher o pleito do contribuinte. É o que se
extrai da passagem a seguir colacionada, extraída do voto que compõe a decisão
recorrida :

“ Entretanto, apesar da comprovação dos recolhimentos assim efetuados, o pedido de
restituição não pode ser acatado, Isso porque não existem provas cabais nos autos de
que teria havido pagamento a maior do que o devido, relativamente a esses
recolhimentos. Em sua manifestação, a contribuinte argumenta tão somente a
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação á inclusão
no faturamento das pessoas jurídicas.
.............................................................................................................................................
......
Seguiu dispondo a decisão recorrida que, nos termos do parágrafo 11 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, cumulado com o parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
a prova deveria ter sido apresentadas pelo contribuinte juntamente com a sua
impugnação, razão pela qual teria precluído o seu direito de fazê-lo em outro momento
processual. Sendo assim, concluiu pela manutenção do indeferimento da restituição
pleiteada, face á inexistência de prova hábil que demonstrasse o pagamento indevido do
tributo.
.............................................................................................................................................
......
3. Mérito
Ou seja, a questão de mérito posta em discussão cinge-se á análise do direito da
recorrente á COFINS pago com base no art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718,
dispositivo este que já veio a ser declarado inconstitucional pelo STF.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por negar provimento da manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que “a concessão de restituição vinculada a
pagamento indevido ou a maior do que o devido está condicionada á demonstração
inequívoca da base de cálculo da contribuição e do pagamento dito indevido, que deve
ser realizada mediante a apresentação de documentação hábil e idônea e da escrituração
contábil/fiscal da empresa. “. No caso concreto, portanto, entendeu que que o
contribuinte não havia trazido aos autos dita comprovação.
Ou seja, restringiu-se aquela instância de julgamento a negar o direito á restituição, em
razão da ausência de comprovação quanto á certeza e liquidez do montante apontado,
nada tendo disposto acerca do mérito da contenda.
.............................................................................................................................................
......
Quanto ao mérito, é cediço que tal dispositivo legal (parágrafo 1o do qrt. 3o da lei no
9.718/1998) , além de já ter sido declarado inconstitucional em decisões sem efeito erga
omnes ( RE 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG), também já o foi em processo com
repercussão geral reconhecida ( RE 585.253, cuja decisão foi publicada no Diário da
Justiça no 227, do dia 28 de novembro de 2008).
Como se não bastasse, destaque-se que a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, em
consonância com o que decidira o STF, revogou expressamente o parágrafo 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998.
.............................................................................................................................................
......
4. Necessidade de diligência
Embora a matéria de direito já se encontre pacificada, tendo em vista que a presente
demanda versa sobre pedido de restituição, é essencial que se perquira, ainda, se o
montante apontado pelo contribuinte se reveste de certeza e liquidez. Ou seja, há de se
verificar se os valores indicados a título de crédito correspondem, de fato, ao
alargamento da base de cálculo disposta no parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
declarado inconstitucional.
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Ocorre que tal análise não chegou a ser realizada nos presentes autos, visto que a
documentação tendente a comprovar o direito alegado apenas foi anexada aos autos
juntamente com o Recurso Voluntário interposto.
Defende o contribuinte em seu recurso que não teria precluído o seu direito á
comprovação do valor que pretende ter restituído.
Neste particular, entendo que assiste razão ao contribuinte.
.............................................................................................................................................
.....
No caso específico aqui analisado, entendo que o contribuinte não se manteve inerte no
intuito de comprovar o seu direito. Em princípio, ao ter denegado seu pleito sob o
fundamento de não localização do DARF indicado, apresentou manifestação de
inconformidade através da qual apontou a falha identificada, tendo juntado naquela
oportunidade cópia dos DARFs cuja soma corresponde ao valor apontado em seu
pedido de restituição.
Em um segundo momento, quando teve indeferido o seu pleito pela DRJ em razão da
ausência de comprovação da certeza e liquidez do crédito apontado, anexou aos autos ,
através de Recurso Voluntário, no intuito de comprovar o alegado, planilha com a
indicação dos valores que teriam sido incluídos indevidamente na base de cálculo do
PIS e da COFINS, visto que correspondiam a receitas financeiras da empresa (fl. 70 dos
autos0, bem como cópia do seu livro razão.
Verifica-se que tais documentos não forma até o momento analisados pela fiscalização.
Entendo, portanto, que a sua análise pela fiscalização se apresenta imprescindível á
correta solução desta lide.
.............................................................................................................................................
.....
5. Conclusão
Voto, portanto, no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
Delegacia de origem :
a) analise se os valores de crédito indicados pela recorrente em seu pedido de restituição
correspondem, de fato, ao indevido alargamento da base de cálculo determinado pelo
parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
b) elabore parecer conclusivo sobre o deferimento ou não do pedido de restituição
apresentado.
Os autos, então, foram enviados á DRF/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que emitiu a
Informação Fiscal – Diligência 9e-fls. 5061/5068, em atendimento á Resolução citada.
A recorrente apresentou manifestação a respeito da diligência, em petição de e-fls.
5077 / 5091, onde finaliza :
4. Pedido.
Diante disso, a Intimada ratifica os fundamentos já apresentados nos autos dos referidos
processos, requerendo ainda, que as conclusões das Informações Fiscais sejam
desconsideradas no que diz respeito às receitas oriundas de bonificação, tendo em vista
que estas não se enquadram no conceito de receita para fins de tributação de PIS e
COFINS.
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Ademais, requer sejam mantido o entendimento da DRF no que diz respeito à
parcela do crédito já reconhecida.
Assim me vieram os presentes autos.
É o relatório.

Voto
Ari Vendramini, Conselheiro Relator.

O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como bem destacado pela Ilustre Relatora da Resolução componente deste
processo, a questão de direito já se encontra pacificada a favor da recorrente, diante da decisão
do STF, em repercussão geral, o que estava em pendência era a análise da documentação
apresentada, para que se verificasse a certeza e a liquidez do crédito alegado pela recorrente.
Da Informação Fiscal – Diligência apresentada pela DRF/SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, por sua pertinência, extraímos os seguintes trechos :
Primeiramente, cabe esclarecer que o contribuinte em epígrafe transmitiu diversos PERs
referentes a créditos de PIS e COFINS, da própria empresa e da empresa incorporada
SADIVE AUTOMÓVEIS LTDA, de CNPJ: 02.992.628/0001-46, oriundos da
majoração indevida das suas bases de cálculos pela Lei no 9.718/98, tendo os mesmos
após serem indeferidos pela DERAT São Paulo, com manutenção integral e/ou parcial
desta decisão pela DRJ, também terem sido baixados para diligência pelo CARF a esta
Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório da DRF/SJC.
Desta forma, tendo em vista todos estes processos tratarem do mesmo tipo de apuração
de crédito de PIS/COFINS, se diferenciando somente em relação aos débitos, períodos
de apuração e de serem provenientes da própria empresa ou de empresa incorporada
(COFINS de PAs 12/99, 06/00 a 10/00, 12/00 a 02/01, 08/02 a 11/02 e PIS de PAs
08/02 a 11/02 da empresa em epígrafe e COFINS de PAs 09/99, 10/99, 12/99 e PIS de
PAs 09/99 a 01/00 da empresa incorporada SADIVE AUTOMOVEIS LTDA, de CNPJ:
02.992.628/0001-46), resolveu-se, por bem, analisar os referidos créditos em conjunto.
.............................................................................................................................................
.
Após o atendimento da referida intimação e analisando a documentação e planilhas
apresentadas pelo contribuinte, verificou-se que o mesmo relacionou as contas-
contábeis que teriam sido incluídas indevidamente nas bases de cálculo dos débitos de
PIS/COFINS nos períodos em análise.
Dentre as citadas contas-contábeis, cabe uma análise mais detalhada a respeito das
contas
“Bonificação
MBB
Veículos”,
“Bonificação
MBB
Peças/Motores”,
“Recuperação de Despesas”, “Recuperação despesas c/ Garantia-Peças” e “Recuperação
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

despesas c/ Garantia-M.Obra”. A empresa em epígrafe defende que não haveria
incidência de PIS/COFINS nas citadas contas, conforme argumentação exposta no
Recurso Voluntário interposto em um dos processos analisados, o de no
10880.660310/2011-34, transcrita abaixo:
“Inicialmente, com relação às bonificações, olvidou o v. acórdão combatido que as
bonificações nada mais são que valores recebidos pela recorrente das montadoras de
automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são revendidos pela
recorrente. Ou seja, a recorrente adquire os caminhões das montadoras para revender no
mercado e, para tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as
bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos caminhões,
não configurando novas receitas da recorrente.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da recorrente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda. Como
recuperação de custos, esses valores realmente aumentam o lucro bruto da recorrente,
eis que diminuem o custo da mercadoria vendida, mas, por outro lado, não interferem
nas receitas da recorrente, eis que o valor das vendas não é alterado, não havendo
qualquer interferência desses valores na receita da recorrente, passível de tributação pela
contribuição ao PIS e pela COFINS.
Esses valores são recebidos pela recorrente em decorrência das suas vendas, mas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atrelados às vendas dos seus caminhões.
Demonstrado, pois, que os valores das bonificações recebidas nada mais são que
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos pela recorrente para revenda,
passa-se a esclarecer a natureza dos valores indicados como recuperações de despesa, os
quais são valores que a recorrente arca em um primeiro momento, mas, posteriormente,
recupera junto a terceiros.
Apenas para esclarecer, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a dar
garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões quando
necessário. Para formalizar a garantia a concessionaria emite uma nota fiscal para o
cliente, porém a montadora é quem efetua o pagamento. Assim, quando a recorrente
recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta
de recuperação de despesa.”
Analisando os demonstrativos contábeis apresentados e a argumentação exposta acima
pelo contribuinte, entende-se que o mesmo assiste razão em relação a não incidência do
PIS/COFINS sobre as rubricas referentes à recuperação de despesas, uma vez que
juridicamente “receita”, que é a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS,
deve ser um acréscimo de riqueza nova ao patrimônio da sociedade, e não um
ressarcimento ou recuperação de custos incorridos, verdadeira recomposição
patrimonial.
Já em relação às rubricas referentes às bonificações, conforme o contribuinte expôs
acima, as mesmas são pagas pela montadora ao contribuinte em epígrafe, concessionária
de veículos, em decorrência das suas vendas ao consumidor final.
Assim, o preço que foi pago na aquisição dos veículos e peças/motores pela
concessionária de veículos junto à montadora não poderia ser alterado posteriormente
após a venda dos mesmos ao consumidor final, não fazendo qualquer sentido a
argumentação do contribuinte de que estas bonificações seriam redutoras dos custos de
aquisição destes bens. Frisa-se que os custos de aquisição destes bens são os valores
efetivamente pagos no momento das suas aquisições.
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Desse modo, mesmo considerando que os valores destas bonificações fossem retidos na
aquisição dos veículos e peças/motores, e sendo posteriormente pagos à concessionária
como bonificações após a venda ao consumidor final, não poderiam estas bonificações
serem consideradas como redutores de custo de aquisição, como defende o contribuinte,
mas sim receitas novas, oriundas da atividade principal do contribuinte, devendo,
portanto, serem incluídas nas bases de cálculo do PIS/COFINS.
Este entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT No 366, de 11 de
agosto de 2017, cuja cópia foi anexada no presente processo às fls. 5025/5036.
.............................................................................................................................................
.....
4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da análise
da restituição pleiteada através do PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522, referente
ao crédito de COFINS de PA 12/99 da própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação ao
débito de COFINS de PA 12/99 da empresa em epígrafe, os valores dos créditos
apurados foram de R$ 2.981,37 na data de 14/01/2000 e R$ 1.656,61 na data de
16/02/2000, devendo, portanto, o PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522 ser
deferido parcialmente nos valores destes créditos apurados.
Portanto, diante da análise detalhada do crédito efetivada pela autoridade fiscal,
deve-se adotar o seu resultado como razão de decidir a presente demanda, qual seja, os dizeres
contidos na conclusão da diligência.
Quanto á matéria bonificações, com a qual a recorrente não concordou e apresenta
divergência com relação á conclusão da diligência, adotamos, por sua didática, as mesmas
conclusões apresentadas pela autoridade fiscal em sua Informação Fiscal, com respaldo nos
dizeres da Solução de Consulta COSIT no 366/2017 :
Já em relação às rubricas referentes às bonificações, conforme o contribuinte
expôs acima, as mesmas são pagas pela montadora ao contribuinte em epígrafe, concessionária
de veículos, em decorrência das suas vendas ao consumidor final.
Assim, o preço que foi pago na aquisição dos veículos e peças/motores pela
concessionária de veículos junto à montadora não poderia ser alterado posteriormente após a
venda dos mesmos ao consumidor final, não fazendo qualquer sentido a argumentação do
contribuinte de que estas bonificações seriam redutoras dos custos de aquisição destes bens.
Frisa-se que os custos de aquisição destes bens são os valores efetivamente pagos no momento
das suas aquisições.
Desse modo, mesmo considerando que os valores destas bonificações fossem
retidos na aquisição dos veículos e peças/motores, e sendo posteriormente pagos à
concessionária como bonificações após a venda ao consumidor final, não poderiam estas
bonificações serem consideradas como redutores de custo de aquisição, como defende o
contribuinte, mas sim receitas novas, oriundas da atividade principal do contribuinte, devendo,
portanto, serem incluídas nas bases de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Este entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT No 366, de 11 de
agosto de 2017, que assim está redigida :
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no
10.833, de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373; Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no
10.637, de 2002, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99) art. 373; Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964.”(g.n.)
Portanto, nego provimento ao recurso neste quesito.
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para adotar como
razões de decidir a conclusão da Informação Fiscal quanto á liquidez do crédito pleiteado, como
segue :
4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da análise
da restituição pleiteada através do PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522, referente
ao crédito de COFINS de PA 12/99 da própria empresa em epígrafe.
Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação ao
débito de COFINS de PA 12/99 da empresa em epígrafe, os valores dos créditos
apurados foram de R$ 2.981,37 na data de 14/01/2000 e R$ 1.656,61 na data de
16/02/2000, devendo, portanto, o PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522 ser
deferido parcialmente nos valores destes créditos apurados.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Declaração de Voto
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro.
A sistemática de Hold Back é uma prática muito comum utilizada pelas
concessionárias junto às montadoras de veículos, que consiste em acréscimo de um percentual no
seu custo na nota fiscal de compra, o qual, após o pagamento à montadora, é oportunamente
devolvido à concessionária.
A não incidência das contribuições PIS e COFINS sobre os valores recebidos
pelas concessionárias de veículos a título deHold Back, pelos seguintes fatos:
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

(i) trata-se de sobrevalor pago no momento da aquisição do veículo, que compõe
uma espécie de fundo e é objeto de aplicação financeira, sendo posteriormente devolvido à
concessionária;
(ii) são valores pertencentes às concessionárias, não ao fabricante, que têm direito
subjetivo de pedir a restituição, acrescida de juros;
(iii) não se trata de pagamento, mas sim a devolução dos valores doHold Back;
Com base nas premissas acima, entendo pela inexistência de relação jurídica que
obrigue as concessionárias a recolher PIS/COFINS sobre os valores que lhe foram restituídos à
título de Hold Back, exceto em relação à receita financeira do capital retido.
Nesse sentido:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL No 5014845-14.2012.4.04.7200/SC
RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIANE AMARAL CORRÊA
MÜNCH
APELANTE: DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
APELADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: Trata-se de embargos de declaração em que
se discute se os valores recebidos por concessionária de veículos, concedidos pela
indústria montadora, em operações denominadas hold back, constituem receita das
concessionárias para fins de apuração da base de cálculo das contribuições PIS e
COFINS.
A questão é bastante interessante, até porque, nos termos do art. 1o da Lei 10.637/02 e
do art. 1o da Lei 10.833/03, as contribuições PIS e COFINS incide sobre o total das
receitas auferidas no mês, “independentemente da sua denominação ou classificação
contábil”. Como não há determinação legal de exclusão, da base de cálculo, dos valores
de hold back, temos de analisar se podem ser considerados receita tributável, submetida
à regra geral.
(...)
Os arranjos contratuais são complexos, mas a análise a respeito de o hold back ser ou
não receita tributável parece-me simples.
Os juros recebidos como acessórios certamente constituem receita tributável, porquanto
se trata de ingresso novo.
Mas o valor principal, esse corresponde ao montante prestado pela própria
concessionária à montadora e que lhe é prestado de volta na mesma espécie. Essa
equivalência revela seu caráter devolutivo.
Receita que já fora obtida, tributada e utilizada para a prestação do hold back por
ocasião da aquisição de veículos junto à montadora, acaba por retornar, conforme as
cláusulas contratuais que regem o regime.
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Esse retorno, independentemente do nome que se lhe atribua, apenas recoloca a
concessionária na disponibilidade da receita que anteriormente obtivera e que, inclusive,
já fora submetida à tributação.
Ante o exposto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com excepcionais
efeitos infringentes, de modo a declarar que os valores recebidos a título de
bônus/incentivos de vendas, bem como de hold back, não podem ser submetidos à
incidência do PIS e COFINS, uma vez que não constituem nova receita obtida pela
concessionária de veículos.
Ainda, nesse sentido:
Ao analisar a figura jurídica em comento, não nos parece adequado, com todas as
vênias, discutir se ele configura ou não um desconto ou bonificação incondicional, dada
pela montadora. Rigorosamente, ao adquirir o veículo, a concessionária paga duas
coisas diferentes, destacadamente, quais sejam, o valor do bem adquirido e o hold back,
sendo que este último obrigatoriamente será devolvido posteriormente, salvo o
implemento de condição ou termo, remunerado por juros. Ora, caso se tratasse do
pagamento de um bônus, que sentido se faria remunerar esse capital ao devolvê-lo ao
concessionário?
Em se tratando de um valor entregue pela concessionária à montadora para posterior
devolução, dentro de um determinado prazo, a problemática se coloca em uma etapa
anterior à discussão de haver ou não um desconto incondicional, ou mesmo se esse
valor já fora tributado na concessionária. A questão aqui é se há, efetivamente, receita
auferida nessas duas operações.
Nesse sentido, considerando a premissa de que a devolução do hold back deverá
ocorrer, sendo um direito subjetivo da concessionária (ainda que sujeita à perda desse
direito pelo implemento de condição ou termo), não há como se reconhecer receita na
fabricante, por carecer do atributo de definitividade do ingresso (a entrada sem reservas
ou condições), e tampouco na concessionária, na devolução, por não se tratar de
elemento novo e positivo. Caso o hold back estipule alguma cláusula na qual a
concessionária perca o direito à restituição, por exemplo, pelo transcurso de X dias após
a aquisição do veículo, há que se reconhecer que apenas nesse momento, com o
implemento dessa condição que faz decair o direito à restituição dos valores, é que
nascerá uma receita para a montadora, e uma perda para a concessionária.
De um modo ou de outro, parece-nos que o hold back é um valor que passa ao largo do
real custo de aquisição do veículo pela concessionária, independente da sua inclusão ou
não no valor da nota fiscal, mas desde que previsto contratualmente e mantido o seu
controle segregado. É, em rigor, a entrega de valores para restituição futura, sujeito a
eventual condição decadencial desse direito do concessionário: em se implementando a
condição, tratar-se-ia de reconhecer uma receita na montadora, nesse momento. Por
outro lado, quando da devolução desses valores à concessionária, não há que se falar,
como afirmado acima, em receita nem para a montadora, quando houve o ingresso dos
valores, nem para a concessionária, quando houve o seu retorno.
Essa conclusão tem impacto sobre um dos argumentos mais invocados nesses casos, de
que esses valores não poderiam ser tributados no recebimento pela concessionária,
porque já teriam sido tributados pelo PIS/Cofins monofásico pela fabricante. Na
verdade, na esteira do que argumentamos, em regra esse valor sequer poderia ser
incluído na base de cálculo desses tributos pagos pela montadora, não compondo o
custo do veículo, no momento da aquisição do veículo pela concessionária.
Posteriormente, caso implementada alguma condição que implicasse a perda do direito à
restituição desses valores, o seu reconhecimento contábil, pela montadora, deveria se
dar a título de receita, e tributado conforme.
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.998 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940112/2011-51

Naturalmente, as conclusões acima pressupõem que o hold back seja estabelecido na
forma típica que ele possui, e com a estrutura com a qual ele se disseminou nesse setor,
no âmbito nacional e internacional, como foi anteriormente explanado. Chamar de “hold
back” um bônus (ou outro tipo de receita financeira paga pela montadora) não tem o
condão de magicamente transmutá-lo em outra coisa. Como advertira Montaigne, “il y a
le nom et la chose” - o exame concreto dos termos contratuais é essencial à
identificação da figura jurídica presente.
Portanto, revisitando os precedentes do CARF sobre o tema, verifica-se a necessidade
de que esses casos, e outros análogos, sejam minuciosamente analisados, para que se
depure o que é bônus, independente do fundamento, do que é o hold back. A análise dos
principais argumentos enfrentados nos acórdãos, quais sejam, de se tratar de um
desconto incondicional ou de que os valores já teriam sido tributados pelo PIS/Cofins
monofásico, evidenciam um atropelo de questão anterior, que nos parece fulcral: a sua
não caracterização como receita da montadora, enquanto carente de definitividade do
ingresso, e a não caracterização de receita da concessionária, quando da sua devolução.
Trata-se de um tema complexo, que evidencia a complexidade dos arranjos contratuais
construídos setorialmente, e a necessidade de uma compreensão profunda dos aspectos
técnicos, para na definição da incidência tributária, separar o joio do trigo.
DIRETO DO CARF, PIS/Cofins sobre o hold back no mercado de automóveis
Por Carlos Augusto Daniel Neto
https://www.conjur.com.br/2021-jun-02/direto-carf-piscofins-hold-back-mercado-
automoveis?imprimir=1
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 5127
DF CARF MF
Original